Tribunal: TJSP
Processo: 2215640-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215640-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MANETONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
LTDA,
é
agravado
ROSEMARY
APARECIDA CUSTÓDIO ME.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E
CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2215640-64.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 5a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: MANETONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
SIDERÚRGICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
AGRAVADA: ROSEMARY APARECIDA CUSTÓDIO ME
VOTO N° 29917
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TUTELA
DE
EVIDÊNCIA. Pretensão de bloqueio de transferência e
licenciamento de veículos da Agravada. Impossibilidade de
concessão de tutela de evidência inaudita altera parte.
Ausência de hipótese legal. Exegese do parágrafo único do
art. 311 do NCPC. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/09)
interposto
por
MANETONI
DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
SIDERÚRGICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. nos autos da
ação de rescisão contratual c.c. cobrança, ajuizada em face de
ROSEMARY APARECIDA CUSTÓDIO ME, contra a r. decisão proferida
pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos,
Dra. Ana Paula Theodosio de Carvalho (fl. 68 dos autos de origem), que
indeferiu a tutela de evidência requerida pela Agravante consistente no
bloqueio de transferência e licenciamento de veículos da Agravada.
Sustenta a Agravante, em síntese: (i) presentes os
requisitos autorizadores à concessão da tutela; (ii) tratar-se de medida
acautelatória, com o objetivo de impedir a dilapidação de patrimônio da
Agravada; (iii) a inexistência de impedimento legal para tal medida, que
seria legítima por visar o pagamento do débito, finalidade da ação.
Requer o provimento do recurso para reformar a
decisão e deferir o bloqueio de transferência e licenciamento dos veículos
da Agravada.
Não houve requerimento de antecipação dos efeitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da tutela recursal (fls. 13/14).
Dispensadas
informações
do
juízo
a
quo
e
apresentação de resposta ao recurso, pois não citada a Agravada.
Oposição ao julgamento virtual (fl. 17).
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
Trata-se de ação de rescisão contratual c.c. cobrança,
ajuizada pela Agravante em face da Agravada, na qual alega ser credora
da Agravada em razão de inadimplência de parte do pagamento de
contrato de compra e venda de veículos. Pretende o recebimento das
parcelas inadimplidas, além da multa contratual.
Insurge-se a Agravante contra a r. decisão (fl. 68 dos
autos de origem), que indeferiu a tutela de evidência requerida consistente
no bloqueio de transferência e licenciamento de veículos da Agravada.
Aduz a Agravante a necessidade de concessão da
tutela de evidência como medida acautelatória, com o objetivo de impedir a
dilapidação de patrimônio da Agravada.
A concessão da tutela de evidência depende da
comprovação da probabilidade do direito do autor, por outro lado,
independe da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil
do processo.
Contudo, o caso dos autos não se enquadra em
quaisquer das hipóteses legais de tutela de evidência previstas no art. 311
do NCPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O art. 311 do NCPC1 prevê expressamente quatro hipóteses de concessão
da tutela de evidência, de modo que apenas as hipóteses dos incisos II e III
possibilitam ao juiz decidir liminarmente (art. 311, parágrafo único, do
NCPC), hipóteses que não aproveitam ao caso dos autos.
Não comprovados os requisitos do inciso II do art. 311
do NCPC, pois não há prova inequívoca das alegações da Agravante, bem
como a matéria deduzida não está pacificada pela Jurisprudência e,
tampouco, foi objeto de súmula ou julgamento em recursos repetitivos.
Também não se enquadra no inciso III, que possui
aplicação restrita aos casos de “pedido reipersecutório fundado
em prova documental adequada do contrato de depósito”.
Incabível, portanto, a concessão da tutela de
evidência, nesse momento processual, antes da regular instauração do
contraditório.
Como bem pontuou a MMa. Juíza de Primeiro Grau,
1 Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de
dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada
em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de
depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de
multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito
do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“O legislador possibilitou ao juiz decidir liminar, nos
termos do parágrafo único, apenas nas hipóteses dos
incisos II e III, que não são as hipóteses dos autos.
Daí o indeferimento. Ainda que assim não fosse, a
pretensão da tutela do autor não guarda relação com seu
pedido final, já que a pretensão final é o pagamento do
débito, e a tutela, o bloqueio de caminhões.” (fl. 68 dos
autos originários, destacou-se).
A concessão de tutela de evidência inaudita altera
parte fica reservada para situações excepcionais. Neste sentido é o
entendimento de Theotonio Negrão e Outros:
“Art. 311: 5. Em matéria de tutela de evidência,
a
decisão
inaudita
altera
parte
não
é
recomendável. Ou bem há urgência a justificar a
concessão de tutela antecipada ou cautelar antes
da integração do réu ao processo, ou o juiz deve
aguardar a resposta do réu para deliberar sobre
a tutela de evidência.”2 (destacou-se)
Essa também é a lição de Teresa Arruda Alvim
Wambier e Outros:
“(...) Por fim, o parágrafo único encerra um
ponto importante: só é permitido ao juiz decidir
liminarmente a tutela de evidência, ou seja, no
início do processo, antes da apresentação de
contestação, nas hipóteses previstas nos incisos
II e III, vale dizer, quando houver prova
exclusivamente
documental
apresentada
pelo
autor, acompanhada de tese firmada em casos
repetitivos ou súmula vinculante, ou quando se
2 Theotonio Negrão et. al. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 47a ed. São
Paulo: Saraiva, 2016, p. 380.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
tratar de pedido reipersecutório, fundado em
prova documental do contrato de depósito. A
'contrario sensu', as demais hipóteses, tratadas
nos incisos I e IV, que se referem a defesa
abusiva e/ou procrastinatória e à defesa inconsistente, respectivamente, devem
necessariamente ser objeto de análise somente
após avaliação da defesa apresentada pelo réu,
providência, a nosso ver, acertada, na medida em
que não é dado ao juiz 'intuir' qual será a
qualidade da defesa a ser apresentada pelo réu.”3
(destacou-se)
No mesmo sentido, precedentes deste E. Tribunal de
Justiça:
“TUTELA DE EVIDÊNCIA - Indenização - Acidente de
trânsito - Pretensão do autor de imposição aos
réus do pagamento de pensão mensal de imediato -
Ausência dos requisitos autorizadores da tutela
de evidência inaudita altera parte, com base no
disposto no artigo 311, inciso II, do Código de
Processo Civil - Indeferimento - Recurso não
provido.” (AG 2178676-72.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Sá Duarte, 33a Câmara de Direito Privado,
v.u., j. 19.09.2019, destacou-se)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA DE EVIDÊNCIA. Pleito de assinatura do
registro
de
alteração
contratual
para
transferência da sociedade objeto de litígio.
Art.
311,
IV,
do
CPC.
Impossibilidade
de
concessão inaudita altera parte. Exigência de
formação
do
contraditório.
Inteligência
do
parágrafo único do art. 311 do CPC. Precedentes.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(AG
2169127-38.2019.8.26.0000,
Rel.
Des.
Azuma
Nishi,
1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial, v.u., j. 04.09.2019, destacou-se)
3 Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo. 1a ed. São Paulo: Ed.
Revista dos Tribunais, 2015, p. 525.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“(...)
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
(contratos
bancários).
AÇÃO
COMINATÓRIA
(fazer).
INDEFERIMENTO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. A
tutela de evidência fundada nos incisos II e IV
do artigo 311 do Código de Processo Civil
pressupõe da existência de prova documental
suficiente dos fatos constitutivos do direito do
requerente, sobre a qual o requerido não possa
opor prova capaz de gerar dúvida razoável no
julgador. Efetivamente, da análise dos elementos
nos quais a recorrente ampara sua pretensão, não
se vislumbra nenhuma das hipóteses elencadas
pelo dispositivo processual supracitado, para
autorizar
a
concessão
da
medida
postulada
através do presente recurso. Não há prova
consistente, ao menos neste momento processual e
em sede de cognição superficial, do imediato
risco de perecimento do direito da autora.
Agravo
não
provido.”
(AG
2135691-59.2017.8.26.0000,
Rel.
Des.
Sandra
Galhardo Esteves, 12a Câmara de Direito Privado,
v.u., j. 26.09.2017, destacou-se)
Assim, não se afigurando nos autos nenhuma das
hipóteses legais de concessão de tutela de evidência inaudita altera parte
nos termos do parágrafo único do art. 311 do NCPC, de rigor a manutenção
da r. decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Finalmente, anote-se que a ausência de intimação da
Agravada para responder ao recurso, não configura nulidade, não só
porque ainda não citada, mas também porque não há nulidade sem
prejuízo (pas de nullité sans grief).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator